Tribunal: CARF
Processo: 15540.000081/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000081/2009-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REYNALDO SERGIO GOMES ESCUDERO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Saneamento do vício apontado.
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA CO-
TITULAR. SÚMULA CARF No 29 Os co-titulares da conta bancária que
apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não
se intimou todos os co-titulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.545, de 03 de dezembro de
2021, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado determinando a exclusão da base de
cálculo do lançamento, os valores referentes às contas: 1) Agência Itaú migrada: Agência 8595,
conta-corrente 07348-0, conta-poupança 07348-0/500; 2) Agência Unibanco: Agência 0595,
conta-corrente 132675-9, conta-poupança 105395-7 e 3) Agência Itaú: 9286, Conta corrente n°
038891-5; 4) Agência Unibanco 0386, Conta corrente 123327-2.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000081/2009-54
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

Tratam-se de Embargos de Declaração do acórdão 2201-009.545, proferido na
sessão de 3 de dezembro de 2021, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMBARGOS INOMINADOS.
Saneamento dos vícios apontados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores depositados em
contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos, havendo a
incidência do imposto de renda.
CONTA EM CO-TITULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO COTITULAR.
SÚMULA CARF No 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Naquela oportunidade, foi produzido o relatório, que transcrevo:
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 401/406 proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa
Física, ano-calendário 2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração (fls. 06/27)
lavrado em nome do sujeito passivo em epígrafe, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF do exercício 2006, no montante de R$ 199.582,52 assim composto: R$
95.874,78 de imposto, R$ 31.801,66 de juros de mora (calculados até 30/01/2009) e R$
71.906,08 de multa proporcional (passível de redução).
O lançamento decorre da apuração de “Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada” (fls. 08/10), conforme detalhado
no Relatório Fiscal e seus Anexos que integram o presente Auto de Infração.
De acordo com a autoridade lançadora, o Termo de Início de Fiscalização foi recebido
pelo contribuinte em 13/03/2008, mas este não apresentou qualquer resposta ou
solicitação para prorrogação de prazo. Por conseguinte, foi emitido o Termo de
Reintimação Fiscal, regularmente recebido em 09/05/2008, para o qual também não
houve qualquer manifestação do contribuinte. Foi então efetuada a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF, conforme legislação vigente, e, de
posse de todo o material recebido, foram constatados diversos indícios de omissão de
rendimentos, os quais foram levados ao conhecimento do sujeito passivo ora fiscalizado
mediante Termo de Constatação e Intimação Fiscal recebido em 12/08/2008.
Após a prorrogação de prazo concedida pela fiscalização, o contribuinte apresentou
resposta ao constatado mas não comprovou a origem dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias e/ou aplicações, limitando-se a elaborar uma planilha/tabela com suas
justificativas.
A fim de dirimir qualquer dúvida, foi lavrado um Termo de Reintimação Fiscal,
recebido pelo contribuinte em 19/12/2008, solicitando a apresentação de todos os
comprovantes das alegações/justificativas por ele apresentadas. Em resposta final, o
contribuinte deixou de apresentar os elementos comprobatórios dos depósitos efetuados
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

em suas contas bancárias e aplicações, o que ensejou a lavratura do presente Auto de
Infração.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 26/02/2009 (fls. 381/382), o autuado apresentou
impugnação em 20/03/2009 (fls. 387/396), por intermédio de seu procurador (fls.
397/399), com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Defende que o Auto de Infração carece de eficácia no processo investigatório que
precedeu sua lavratura, uma vez que, embora alertados sobre a presença de devedores
solidários nas contas bancárias, que são todas conjuntas, e nos cartões de crédito
(dependentes), os Srs. Auditores Fiscais optaram por ignorar tal fato.
b) Alega que levou espontaneamente aos autos todos os extratos de suas contas
bancárias, bem como os extratos analíticos de seus cartões de crédito, e que não se
manifestou ante as primeiras indagações em razão dos prazos concedidos serem curtos
para o levantamento das informações junto às instituições financeiras.
c) Afirma que todas as contas bancárias são conjuntas com Gustavo C. Escudero.
d) Expõe que as alegações por ele apresentadas representam a verdade das operações,
mas foram ignoradas pelos senhores auditores, que chegaram a classificar como
“curiosa argumentação” a troca de cheques para terceiros mesmo ficando claro que o
objetivo era o de promover nas contas correntes o aumento da movimentação financeira
visando à obtenção de crédito barato junto às instituições financeiras, prática esta
bastante conhecida e usual no mercado.
e) Insurge-se contra a investigação e a constituição do crédito tributário com base
exclusivamente em depósitos bancários, apresentando doutrina e jurisprudência sobre o
tema.
f) Por fim, solicita o cancelamento do presente auto de infração, com extinção do
pretendido crédito tributário, uma vez que não houve a correta identificação de todos os
envolvidos, ou, ainda, a reconsideração quanto às alegações, levando à tributação
apenas o valor de R$ 120.600,00 oriundo da venda da máquina agrícola com a apuração
do efetivo ganho de capital.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 401):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar na sua defesa todos os documentos necessários à
comprovação de suas alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/09/2012 (fl. 410) e
apresentou recurso voluntário de fls. 412/413 (em 18/10/2012) em que alega, em
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

apertada síntese: (a) questiona a presunção legal; b) existência de devedores solidários e
c) abertura de conta corrente assinada e datada de 2000.
Na sessão de 2 de dezembro de 2020, esta colenda Turma proferiu o acórdão 2201-
008.012, em que considerou o recurso voluntário intempestivo.
O contribuinte apresentou petição (fl. 430) que foi recepcionada como embargos
inominados, uma vez que partiu-se da premissa de que o contribuinte teria sido
intimado na data da postagem, quando a data correta da ciência teria sido no dia
19/09/2012, sendo tempestivo o recurso voluntário apresentado.
Dos Embargos de Declaração
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) de
fls. 446/448.
Conforme despacho de admissão dos embargos, os mesmos foram acolhidos para
sanar obscuridade quanto ao julgamento de matéria preclusa, conforme alegado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional:
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário para “excluir da base de cálculo do
lançamento, os valores referentes às contas: 1) Conta corrente n° 387258 – do Banco
Citibank S/A e 2) Conta corrente n° 195019-0 - Unibanco — União de Banco
Brasileiros S/A”.
Vejamos trecho do acórdão:
De acordo com o contribuinte, não houve a intimação da co-titular de contas bancárias.
Ressalte que há declaração do Citibank (fl. 465) e Unibanco (fl. 467) que informam que
as contas eram de co-titularidade com a Sra. Virginia Inês Fry Minerbo, portadora
do CPF 532.980.988-68. Consta dos autos ainda, solicitação do contribuinte recorrente
de que deveria haver a intimação da Sra. Virgínia Inês Fry Minerbo para informar sobre
o depósitos constantes nas contas bancárias em co-titularidade e não consta nos autos a
informação de que isso tenha sido feito.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Existência de devedores solidários e Abertura de conta corrente assinada e
datada de 2000
De acordo com o contribuinte, não houve a intimação da co-titular de contas
bancárias. Ressalte que há declaração Itaú Unibanco (fl. 414/416) que informam que as contas
eram de co-titularidade com o Sr. Gustavo Cysneiros Escudero, portador do CPF 070.949.897-
76.
Deve ser reconhecido equívoco, ao apontar contas que não são objeto do presente
recurso, com a indicação de pessoa e conta equivocada.
Sendo assim, deve ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 29:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às
contas: 1) Agência Itaú migrada: Agência 8595, Conta-corrente 07348-0, Conta-poupança
07348-0/500; 2) Agência Unibanco: Agência 0595, Conta-corrente 132675-9, Conta-poupança
105395-7 (fl. 414) e 3) Agência Itau: 9286, Conta corrente n° 038891-5; 4) Agência Unibanco
0386, Conta corrente 123327-2 (fl. 416).
Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, para sanar a contradição
apontada, para, com efeitos infringentes determinar a exclusão da base de cálculo do lançamento,
os valores referentes às contas: 1) Agência Itaú migrada: Agência 8595, Conta-corrente 07348-0,
Conta-poupança 07348-0/500; 2) Agência Unibanco: Agência 0595, Conta-corrente 132675-9,
Conta-poupança 105395-7 (fl. 414) e 3) Agência Itau: 9286, Conta corrente n° 038891-5; 4)
Agência Unibanco 0386, Conta corrente 123327-2 (fl. 416).
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 461
DF CARF MF
Original